Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os juros moratórios consistem em uma indenização ao credor decorrente do atraso no cumprimento da obrigação.

2. Tratando-se de relação contratual mantida entre as partes, observa-se o disposto no artigo 406 do Código Civil que estabelece que os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial.

3. “A ciência por parte do devedor em relação ao valor da cobrança - no caso concreto, aquele decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - não é relevante para determinar o termo inicial de fluência dos juros moratórios, os quais devem correr tão logo seja verificado o marco legal de constituição do devedor em mora, por força de expressa previsão legal.” Precedente do STJ (EDcl no REsp no 1.025.298/RS).

4. No caso concreto, os juros moratórios fluem desde a citação, em observância ao marco legal previsto para as relações contratuais, concluindo-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não possui repercussão sobre a mora anteriormente configurada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.